Tribunal: TJDFT
Processo: 0732005-19.2024.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO. OBRIGAÇÃO. FAZER. PLANO. SAÚDE. RECUSA. TRATAMENTO. MULTIDISCIPLINAR. TRANSTORNO. ESPECTRO. AUTISTA. HIPERATIVIDADE. PERÍODO. CARÊNCIA. CONTRATUAL. EMERGÊNCIA. URGÊNCIA. INOCORRÊNCIA. ÔNUS. PROVA. FATOS. CONSTITUTIVOS. AUTOR. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que acolheu os pedidos iniciais para condenar o plano de saúde a disponibilizar e custear os tratamentos indicados no relatório médico durante o período de carência contratual e a reparar o dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de urgência ou emergência no início do tratamento multidisciplinar que demande cobertura obrigatória no período de carência do contrato do plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O período de carência a ser considerado é de, no máximo, vinte e quatro (24) horas a contar da vigência do contrato, uma vez constatada a emergência/urgência no atendimento e a gravidade do estado de saúde da paciente.
4. O relatório médico apresentado não indica urgência ou emergência no início do tratamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação provida.
Tese de julgamento: ­­“O plano de saúde deve garantir a cobertura do atendimento em caso de urgência médica, independentemente do cumprimento do prazo de carência, nos termos do art. 35-C da Lei no 9.656/1998.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII e 196; CPC, art. 341 e 373, I, II e § 1°; Lei no 9.656/1998, art. 12, V, e 35-C, I e II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0715829-37.2025.8.07.0000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, j. 25.6.2025.